Tribunal: TCU
Processo: 009.458/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 988/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e em dar ciência das seguintes impropriedades ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, campus Manaus Distrito Industrial, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Representante e ao IFAM/CMDI, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.458/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: T N Neto Eireli - EPP, (23.032.014/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas - IFAM, campus Manaus Distrito Industrial - CMDI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Germano Costa Andrade (2835/OAB-AM) e outros, representando T N Neto Eireli. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, campus Manaus Distrito Industrial sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 1/2021 (Processo 23043.001430/2019-66), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. incompatibilidade entre os quantitativos de alguns serviços constantes da tabela do item 1.1 do Termo de Referência do Edital com as quantidades de aparelhos condicionadores de ar constantes da tabela do item 12.2 do aludido Termo, associada à periodicidade de execução desses serviços prevista no Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), o que afronta o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002 e o art. 3o, inciso XI, do Decreto 10.024/2019; 1.7.1.2. ausência de recebimento, análise e publicação do pedido de impugnação ao edital apresentado pela pessoa jurídica T N Neto Eirelli - EPP, (26.032.014/0001-92), em desacordo com o art. 24 do Decreto 10.024/2019 e o princípio da publicidade, previsto no art. 2o do aludido regulamento e no caput do art. 37 da Constituição Federal.